Tribunal: TJMT
Processo: 0002193-42.2004.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002193-42.2004.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), ALBERONI CORREIA DE SOUZA - CPF: 536.561.301-59 (AGRAVADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), LORENA DIAS DA SILVA - CPF: 043.734.531-95 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Colíder contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória por danos materiais, morais e estéticos sofridos por servidor municipal, decorrente de acidente durante a coleta de lixo urbano, quando este se desequilibrou e caiu do caminhão, fraturando o punho esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o caso comporta julgamento monocrático; (ii) analisar a existência de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente; (iii) examinar a adequação do quantum indenizatório arbitrado em sentença; e (iv) definir os critérios aplicáveis de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC quando a decisão recorrida está em consonância com jurisprudência dominante dos tribunais superiores, como ocorre no caso.

2. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa para sua caracterização.

3. O nexo causal entre a conduta omissiva do Município, que não proporcionou condições adequadas de segurança para o trabalho, e o dano sofrido pelo servidor está demonstrado pelos depoimentos colhidos e documentos juntados aos autos, especialmente as fotografias que evidenciam a precariedade do veículo utilizado.

4. Não se configura culpa exclusiva da vítima quando o acidente decorre diretamente das inadequadas condições de trabalho oferecidas pelo ente público, sendo insustentável a alegação de que o servidor estava apenas pegando "carona" no veículo após o término do expediente.

5. A condenação por danos materiais no valor de R$ 14.000,00, fundamentada na redução permanente de 60% da capacidade laborativa do servidor, atestada por perícia médica, não caracteriza julgamento ultra petita, pois se mantém dentro do limite do pedido que o deu causa, ou seja, a redução da capacidade laborativa em 60%.

6. Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos (R$ 15.000,00 cada) não se mostram excessivos, considerando a gravidade das lesões, as sequelas permanentes e as circunstâncias do caso, em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

7. Os juros de mora e a correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, conforme entendimento firmado nos temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a EC 113/2021.

8. Não há fundamento jurídico para afastar a incidência de juros e correção monetária durante o período em que o processo permaneceu indevidamente no TRF1 (2009 a 2024), pois tal erro do Judiciário não afasta o direito do autor à reparação integral do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido apenas para readequar os critérios de juros e correção monetária.

1. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trabalho de servidor público dispensa a prova de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre as condições inadequadas de trabalho e o dano sofrido.

2. A cumulação de indenizações por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do mesmo fato é possível quando originados de causas distintas.

3. Os encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública seguem o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de remuneração da poupança até 08/12/2021, e taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 932, IV e V; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982 (Tema 1170); STF, RE 1.505.031 (Tema 1361); STJ, Súmula 387; STJ, AgInt no REsp 2.036.463/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/06/2024; TJ-MT, AC 0001116-59.2018.8.11.0024, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALBERONI CORREIA DE SOUZA em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

A sentença de primeiro grau condenou o Município ao pagamento de: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos materiais, com incidência de juros moratórios e correção monetária a partir do evento danoso; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença; e outros R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença.

O agravante alega, inicialmente, que o caso não comportava julgamento monocrático, pois não estaria presente qualquer das hipóteses do art. 932, IV, do CPC. Em seguida, argumenta que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, pois o agravado não estava exercendo suas atividades laborais no momento do acidente, utilizando o caminhão apenas como "carona" após o término do expediente, quando se desequilibrou e caiu.

Sustenta que a negligência e a imprudência do próprio agravado foram fatores determinantes à ocorrência do acidente, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização do Município. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, conforme previsto no art. 945 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, afirma que o autor não apresentou especificação do pedido indenizatório, tampouco comprovação de danos concretos.

Aponta que a sentença arbitrou quantum a título de lucros cessantes sem que houvesse pedido específico nesse sentido, configurando julgamento ultra petita.

No que concerne ao valor da indenização, sustenta que a quantia arbitrado deve ser reduzido, argumentando que o acidente ocorreu em 2003 quando o salário mínimo era R$ 240,00, e a sentença foi proferida em 2009, quando o salário mínimo era R$ 465,00. Para fins de parametrização, afirma que no ano de 2003 o valor da condenação correspondia a 62,5 salários mínimos, e no ano de 2009 correspondia a 32,2 salários mínimos, valores considerados exacerbados pelo agravante.

Por fim, argumenta que os juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, conforme os temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a EC 113/2021. Adicionalmente, sustenta que devem ser afastados os juros e a correção monetária no período entre 2009 e 2024, tempo em que o processo permaneceu paralisado no TRF1 por erro do Poder Judiciário, que o remeteu equivocadamente àquela Corte, argumentando pelo dever de mitigar o próprio dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público por danos causados por seus agentes, além da possibilidade de cumulação de indenizações por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do mesmo fato.

Não obstante, considerando a relevância das questões trazidas pelo agravante, o agravo interno propicia a submissão da matéria ao colegiado, razão pela qual passo à análise dos argumentos recursais.

O agravante sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria utilizado o caminhão como "carona" após o término do expediente, desequilibrando-se e caindo por falta de cuidado próprio.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Trata-se da adoção, no direito brasileiro, da teoria do risco administrativo, que dispensa a demonstração de dolo ou culpa para sua configuração, bastando a existência de nexo de causalidade entre a conduta ou omissão do Estado e o dano sofrido pelo particular.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor era servidor público municipal e sofreu o acidente no contexto de suas atribuições, quando trabalhava na coleta de lixo urbano. O depoimento prestado pelo próprio autor em audiência evidencia que o acidente ocorreu durante o exercício de suas funções:

"Que estava trabalhando em cima da caçamba, recolhendo os sacos de lixos jogados pelos companheiros de trabalho e os recolhiam na rua. Que por volta das cinco horas da tarde, quando a caminhão passou por um buraco, motivo pelo qual o declarante desequilibrou-se e caiu do caminhão. Que as mãos do declarante bateram no chão, razão porque, no seu dizer, esbagaçou a munheca esquerda."

A testemunha Noemia Prestes confirmou essa versão:

"Que quando colocou o lixo, o caminhão passou, sendo que o autor estava na carroceria do veículo e havia um rapaz no chão que ia recolhendo os sacos. Que depois apenas viu o autor já no chão. Que a carroceria do caminhão era uma caçamba, com a parte de trás aberta. Que acha que era uma caçamba normal. Que quando o caminhão passou, o autor não estava segurando em nada não, mesmo porque tinha que estar de pé com as mãos livres para pegar os sacos de lixo."

A própria representante do Município, Sra. Ediva da Cruz, confirmou em depoimento que "na época do acidente os caminhões utilizados na coleta de lixo eram do tipo demonstrado na fotografia de fl. 32. Que realmente os coletores trabalhavam na forma como demonstrado nas fotografias de fl. 32."

As fotografias mencionadas mostram o caminhão utilizado para a coleta de lixo, evidenciando a precariedade das condições de trabalho oferecidas, sem qualquer equipamento de segurança adequado, e demonstrando que o autor precisava se equilibrar sobre o lixo acumulado no veículo para desempenhar suas funções.

Não há, portanto, como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o nexo causal entre a conduta omissiva do Município, que não proporcionou condições adequadas de segurança para o trabalho, e o dano sofrido pelo autor restou devidamente demonstrado nos autos.

Quanto à alegação subsidiária de culpa concorrente, também não merece acolhimento. O quadro fático delineado nos autos demonstra que o autor não tinha alternativa senão executar suas atividades nas condições inadequadas oferecidas pelo Município.

A ausência de equipamentos de segurança e a utilização de veículo inapropriado para a coleta de lixo, sem qualquer suporte para que os servidores pudessem se segurar, evidenciam a responsabilidade exclusiva do ente municipal pelo acidente ocorrido.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à responsabilidade do ente público em casos de acidentes decorrentes da não observância do dever de manutenção e segurança de suas instalações e equipamentos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL – PARQUINHO SEM MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DANOS APARENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANUTENÇÃO DO PARQUE RECREATIVO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – DANO ESTÉTICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DEFORMIDADE E/OU CICATRIZES DE CARÁTER PERMANENTE – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE APENAS PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. O magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ademais, o Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC, o que de fato ocorreu no caso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. É fato, por mais diligente que seja o educador ou monitor, não haver como impedir crianças dessa idade de correr, pular, brincar, cair durante as aulas, recreios e intervalos escolares . Contudo, também é sabido que os professores ou demais encarregados têm o dever de vigilância com relação aos menores, e o Poder Público, de manutenção das instalações e equipamentos, de modo que não representem riscos, sendo que sua omissão, diante da ocorrência de um acidente, pode gerar o dever de indenizar. Assim, no presente caso, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Município apelante. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados à menor impúbere, a qual teve seu antebraço esquerdo dilacerado . No que se refere ao pedido da parte requerente, de majoração do dano estética, entendo que a quantia fixada na sentença em R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) deve também ser mantida, considerando que mesmo que permanente a cicatriz no braço da menor, não é de grande tão grande extensão. Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 24/11/2022, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: a partir de 09.12 .2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - AC: 00011165920188110024, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)
Portanto, não merece acolhimento a tese de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

No que concerne aos danos materiais, o agravante alega que o autor não formulou pedido específico de indenização a título de lucros cessantes ou pensionamento vitalício, e que a sentença, ao arbitrar o valor de R$ 14.000,00, configuraria julgamento ultra petita.

Examinando os autos, constato que na petição inicial o autor pleiteou indenização por danos materiais, narrando que os danos decorrentes do acidente causaram "perda da capacidade laborativa", além de gastos com medicamentos, caracterizando tanto dano emergente quanto lucro cessante.

O laudo pericial acostado aos autos comprovou a redução permanente de 60% da capacidade funcional do autor, o que justifica a condenação por danos materiais, na forma de lucros cessantes, conforme arbitrado na sentença.

Embora o autor não tenha especificado precisamente o valor pretendido a título de lucros cessantes ou danos emergentes, fixou o valor global da indenização por danos materiais em R$ 15.000,00. A sentença, ao fixar a indenização em R$ 14.000,00, manteve-se, portanto, dentro dos limites do pedido, não configurando julgamento ultra petita.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano. No caso em tela, a perícia demonstrou que o autor sofreu redução permanente de 60% de sua capacidade laborativa, o que configura dano material indenizável na modalidade de lucros cessantes.

Correta, portanto, a sentença ao arbitrar indenização por danos materiais decorrentes da redução da capacidade laborativa do autor, não merecendo acolhimento a tese de julgamento ultra petita.

No tocante ao valor da indenização, não vislumbro excesso no montante arbitrado pela sentença.

Em relação aos danos materiais, o valor de R$ 14.000,00 mostra-se razoável considerando a redução de 60% da capacidade funcional do autor, sua idade à época do acidente (menos de 38 anos) e o longo período de incapacitação.

Quanto aos danos morais e estéticos, o valor de R$ 15.000,00 para cada, totalizando R$ 30.000,00, também não se revela excessivo, considerando a gravidade do dano sofrido, a culpa do agravante e as condições socioeconômicas das partes.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o valor da indenização por dano moral somente comporta revisão quando se mostrar irrisório ou exorbitante:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. OFENSA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2 . ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. 3. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PELOS DANOS CAUSADOS A PARTE AUTORA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA . ALEGAÇÃO. AFASTAMENTO. 4. DANO MORAL E ESTÉTICO . REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5 . DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387/STJ . 6. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO . 7. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional .2. Esta Corte Superior entende que "o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1 .931.678/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023).2.1 . A revisão da conclusão da instância originária acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa esbarra na Súmula 7/STJ.3. A desconstituição da convicção estadual, para concluir que não estariam presentes os elementos configuradores do dever de indenizar, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ, não sendo caso de revaloração de prova .4. Relativamente ao valor arbitrado por danos morais e estéticos, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo, o que não se constatou no caso em análise.5. Ressalte-se que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é enfática em permitir a cumulação das indenizações de dano moral com o estético, entendimento este consolidado, inclusive, na Súmula 387/STJ .6. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.7. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2036463 RJ 2022/0345327-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

No caso concreto, não vislumbro desproporcionalidade no valor arbitrado, capaz de justificar sua redução.

Embora o agravante argumente que o valor da condenação corresponderia a 62,5 salários mínimos em 2003, ano do acidente, tal parâmetro não se mostra decisivo para a revisão do quantum, especialmente considerando a gravidade das lesões sofridas pelo autor e as sequelas permanentes decorrentes do acidente.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, assiste parcial razão ao agravante.

De fato, os encargos aplicáveis à Fazenda Pública devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei 11.960/2009, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

O STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), fixou as seguintes teses para aplicação de juros de mora e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública:

Além disso, o STF no julgamento dos temas 1170 e 1361 consolidou o entendimento de que é aplicável às condenações da Fazenda Pública o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/97, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

No caso concreto, os juros e correção monetária devem ser aplicados da seguinte forma:

Para os danos materiais, Juros de mora: desde o evento danoso, aplicando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC (que já engloba juros e correção).

- Correção monetária: pelo IPCA-E desde o evento danoso até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Para os danos morais e estéticos, Juros de mora: desde o evento danoso, aplicando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

- Correção monetária: pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (data da sentença) até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Quanto à alegação de que devem ser afastados os juros e correção monetária durante o período em que o processo permaneceu paralisado no TRF1 (2009 a 2024), não merece acolhimento.

Embora tenha havido erro do Judiciário ao remeter os autos ao TRF1, tal circunstância não afasta o direito do autor à reparação integral do dano, incluindo a atualização monetária e os juros, que têm natureza diversa. A correção monetária não representa acréscimo ao valor da dívida, mas simples recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, enquanto os juros de mora constituem penalidade pelo atraso no pagamento.

A jurisprudência do STJ não admite o afastamento de juros e correção monetária em hipóteses como a dos autos, sendo descabida a invocação do dever de mitigar o dano (duty to mitigate the loss), pois não se pode atribuir ao autor a responsabilidade pela tramitação equivocada do processo.

Ante o exposto, concedo parcial provimento ao agravo interno apenas para determinar que os juros e correção monetária sejam calculados da seguinte forma:

Para os danos materiais, Juros de mora: desde o evento danoso, aplicando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Correção monetária: pelo IPCA-E desde o evento danoso até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Para os danos morais e estéticos, Juros de mora: desde o evento danoso, aplicando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Correção monetária: pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (data da sentença) até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

No mais, mantenho integralmente a decisão monocrática e, por consequência, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025